Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600509-50.2024.6.16.0206
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
14/04/2025
Número: 0600509-50.2024.6.16.0206

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 07/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Público, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação eleitoral n.º 0600509-
50.2024.6.16.0206 que, julgou procedente a presente representação movida pelo Ministério Público
Eleitoral para condenar os representados Eunildo Zanchim e Edilson Barbosa a pagarem cada um
multa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), nos termos do art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/97 e art. 19,
§7º da Resolução TSE 23.610/2019..(Trata-se de Representação Eleitoral por Propaganda Eleitoral
Irregular movida pelo Ministério Público Eleitoral, com fundamento no art. 96 da Lei 9.504/97, em
face de Eunildo Zanchim e Edilson Barbosa, alegando em síntese, que os representados são
candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito nas eleições municipais de 2024, na cidade de Sarandi/PR, e
promoveram, por meio de seus apoiadores, propaganda eleitoral irregular, consistente em
"derrame de santinhos" em vias públicas, próximas, em frente e no entorno de locais de votação).
RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EDILSON BARBOSA (RECORRENTE)
SIMONE YURIKO TANAKA (ADVOGADO)
EUNILDO ZANCHIM (RECORRENTE)
SIMONE YURIKO TANAKA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44458670
14/04/2025
13:09
Acórdão
Acórdão

Num. 44458670 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 14/04/2025 13:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041413091507800000043402310
Número do documento: 25041413091507800000043402310
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 13:12:59
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.543

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600509-50.2024.6.16.0206 – Sarandi –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: EUNILDO ZANCHIM
ADVOGADO: SIMONE YURIKO TANAKA - OAB/PR74418
RECORRENTE: EDILSON BARBOSA
ADVOGADO: SIMONE YURIKO TANAKA - OAB/PR74418
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. DERRAME DE
SANTINHOS.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
MULTA.
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por
EUNILDO
ZANCHIM
e
EDILSON
BARBOSA contra a sentença do Juízo da
206ª Zona Eleitoral de Sarandi/PR, que
julgou procedente a representação do
Ministério Público Eleitoral por propaganda
irregular por meio de derramamento de
santinhos nas imediações de locais de
votação.
2. A sentença aplicou multa de R$
8.000,00 a cada um dos recorrentes, com
fundamento no art. 37, § 1º, da Lei nº

Num. 44458670 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 14/04/2025 13:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041413091507800000043402310
Número do documento: 25041413091507800000043402310
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 13:12:59
9.504/1997 e art. 19, § 7º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
3.
Os
recorrentes
alegam
que
a
quantidade de santinhos apreendidos é
irrisória, que não há comprovação de
anuência ou participação deles na conduta
e que a multa aplicada é desproporcional.
4. O Ministério Público Eleitoral sustenta
que a prova documental e audiovisual
confirma o intenso derramamento de santinhos, caracterizando a infração
eleitoral, com a devida responsabilização
dos recorrentes.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral
manifestou-se
pelo
desprovimento
do
recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em
verificar se houve responsabilidade dos
recorrentes
pela
propaganda
eleitoral
irregular por meio do derramamento de
santinhos e se a multa aplicada foi
proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7.
O
derramamento
de
santinhos
configura propaganda irregular, conforme
art. 19, § 7º, da Resolução TSE nº
23.610/2019, e sujeita os infratores à multa
prevista no art. 37, § 1º, da Lei nº
9.504/1997.
8. A responsabilidade dos candidatos é
objetiva, bastando a existência de circunstâncias que revelem a
impossibilidade de os beneficiários não
terem tido conhecimento da propaganda.
9. Os autos contêm registros fotográficos
e
termos
de
apreensão
indicando
significativo volume de material descartado
em pelo menos doze locais de votação.
10. A jurisprudência do TSE e dos TREs

Num. 44458670 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 14/04/2025 13:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041413091507800000043402310
Número do documento: 25041413091507800000043402310
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 13:12:59
reforça que a caracterização da infração
independe de notificação prévia e de
comprovação
de
culpa
direta
dos
candidatos.
11. A multa, no entanto, deve observar a
proporcionalidade em relação à gravidade
da conduta, razão pela qual reduz-se seu
valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para cada recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12.
Recurso
Eleitoral
conhecido
e
parcialmente provido para reduzir a multa
aplicada aos recorrentes para R$ 5.000,00
(cinco mil reais) cada.
13. Tese de julgamento: "O derramamento
de
santinhos
em
locais
de
votação
configura propaganda eleitoral irregular,
sendo a responsabilidade dos candidatos
objetiva,
independentemente
de
comprovação de culpa direta, cabendo,
contudo, a fixação proporcional da multa
com base na gravidade da conduta e no
impacto ao pleito."
Dispositivos relevantes citados:
· Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 1º.
· Resolução TSE nº 23.610/2019, art.
19, § 7º e 8º.
· Código Eleitoral, art. 243, inciso VIII.
Jurisprudência relevante citada:
·
TRE-MT
-
Representação
nº
60173623, Acórdão, Des. Luiz Octavio
Oliveira Saboia Ribeiro, DJE - 07/02/2023.
· TRE-MS - Recurso Eleitoral nº
060049423, Acórdão, Des. Carlos Alberto
Almeida
De
Oliveira
Filho,
DJE
-
19/11/2024.
·
TRE-AP
-
Representação
nº
060152776, Acórdão, Des. Orlando Souto

Num. 44458670 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 14/04/2025 13:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041413091507800000043402310
Número do documento: 25041413091507800000043402310
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 13:12:59
Vasconcelos, DJE - 18/05/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/04/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por EUNILDO ZANCHIM e EDILSON BARBOSA em
face da sentença proferida pelo Juízo da 206ª Zona Eleitoral de Sarandi/PR, que julgou
procedente a representação proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL por derrame de
santinhos, aplicando-lhe multa de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a cada um dos recorrentes.
Na origem foi proposta Representação por Propaganda Eleitoral Irregular em face de EUNILDO
ZANCHIM e EDILSON BARBOSA, respectivamente, candidatos a prefeito e vice-prefeito no
município de Sarandi/PR pela Coligação COMPROMISSO COM O FUTURO de Sarandi/PR, por
promoverem através de seus apoiadores a propaganda irregular consistente em “derrame de
santinhos” nas imediações de locais de votação no município de Sarandi/PR.
Sobreveio a r. sentença, id. 44188932, em que o Juízo a quo julgou procedente a representação
eleitoral por entender que a autoria e a materialidade encontravam-se devidamente
consubstanciadas e provadas por meio dos Termos de Apreensão e Fotográficos juntados aos
autos, sendo que as circunstâncias apuradas, especialmente o volume e a quantidade de locais
de votação atingidos, demonstraram a impossibilidade de os beneficiários/candidatos não terem
tido conhecimento da propaganda, gerando suas responsabilizações, independentemente de
prévia notificação, aplicando-se a multa de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a cada um dos
representados, nos termos do art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/1997 e art. 19, § 7º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

Num. 44458670 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 14/04/2025 13:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041413091507800000043402310
Número do documento: 25041413091507800000043402310
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 13:12:59
Irresignados com a r. sentença, os representados interpuseram o Recurso Eleitoral, id. 44188939,
aduzindo que: 1) a quantidade ínfima de santinhos recolhidos pelo MPE e que constam no termo
de constatação (vários casos de um único santinho por local de votação), é um reflexo da
campanha realizada pelos candidatos, sendo perfeitamente compreensível que, em um contexto
dessa magnitude, um número extremamente reduzido de santinhos venha a ser descartado
indevidamente pela própria população; 2) pelas imagens e vídeos colacionados na representação
é preciso se esforçar para enxergar algum santinho dos recorrentes, inexistindo possibilidade de
se caracterizar ato de “derramamento de santinhos”, e sendo totalmente insuficiente para se
impactar ou influenciar a vontade do eleitorado, ou ocasionar desequilíbrio do pleito eleitoral; 3)
em consonância com as normas eleitorais que regem a matéria, a coligação “COMPROMISSO
COM O FUTURO- PP, MDB, PODEMOS, MOBILIZA” destinou corretamente o material de sobra
– 5 (cinco) caixas que totalizavam 200 mil santinhos, conforme declaração encartada por ocasião
da contestação; 4) não há nos autos qualquer comprovação que evidencie que os recorrentes
praticaram a conduta em questão, ou que anuíram com o derrame de santinhos e, por
consequência, não há demonstração do liame subjetivo necessário entre os recorrentes e a
conduta; 5) a prévia anuência ao derramamento de santinhos deve ser analisada em cada caso
concreto; 6) não foram encartadas quaisquer provas pelo Parquet de que os apoiadores dos
Recorrentes teriam derramado santinhos, sendo a pequena quantidade desse material
apreendidos a prova dessa versão; 7) não ser possível os Recorrentes terem conhecimento do
derramamento de santinhos, inclusive porque na maioria dos locais vistoriados foi encontrado
somente 01 (um) santinho, em outros 03 (três); 8) nos locais em que foram encontradas poucas
dezenas desse material, há grande número de eleitores e grande espaço, sendo conduta típica
dos eleitores o descarte, mesmo que de forma indevida, do material de campanha; 9) no vídeos
carreados aos autos somente se observa santinhos do candidato “De Paula”; 10) a estipulação da
multa no patamar máximo é teratológica, pois iguala condutas desiguais. Ao final, requereram o
provimento ao recurso para, reformando a r. sentença, julgar improcedente a representação
eleitoral e afastar a multa que lhes foi imputada.
Devidamente intimado, o Ministério Público Eleitoral apresentou as contrarrazões, id. 44188942,
aduzindo que: 1) No Termo de Constatação de Derramamento de Santinhos, Recolhimento e
Entrega perante a Justiça Eleitoral, elaborada pelo Parquet, foi constatado intenso derramamento
de santinhos em frente e nos arredores dos locais de votação, com poluição visual, ambiental e
com violação à legislação eleitoral, havendo o recolhimento por amostragem de volantes
impressos/santinhos em todos os locais visitados; 2) No mesmo sentido foi o teor dos Termos de
Constatação e Apreensão de Material de Propaganda Eleitoral Irregular – Derramamento de
Santinhos elaborados pelo diligente Chefe de Cartório da 206ª Zona Eleitoral – Sarandi/PR, que
expressamente consignou que pela Exma. Sra. Juíza Eleitoral foi determinado a apreensão de
alguns exemplares do material irregular encontrado nos locais de votação para fins de prova; 3) a
quantidade de “santinhos” apreendidos não é exauriente, consistindo em amostragem da grave
situação de propaganda irregular verificada no dia do pleito eleitoral, permitindo-se, mesmo
quando realizada pontualmente, que houve desrespeito à norma eleitoral, de maneira que a
documentação coligida aos autos demonstra de forma suficiente e bastante contundente a prática
da conduta de “derramamento de santinhos”; 4) Os vídeos capturados comprovam, de forma
ampla, o grande volume de propaganda ilegal lançada pelas ruas de Sarandi/PR, ao mesmo
tempo em que a apreensão por amostragem de material de propaganda dos recorrentes
demonstra que a conduta foi adotada em benefício da campanha eleitoral de ambos; 5) o material
foi elaborado e impresso sob a responsabilidade dos candidatos, os quais têm o dever de cuidar

Num. 44458670 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 14/04/2025 13:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041413091507800000043402310
Número do documento: 25041413091507800000043402310
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 13:12:59
desses artefatos publicitários, dando-lhes a devida destinação no período em que são permitidos,
a fim de evitar que sejam utilizados irregularmente; 6) pela enorme quantidade de material
verificado em vias públicas e próximos aos diversos locais de votação, não é crível que os
recorrentes, beneficiados pela propaganda ilegal, não tenham tido conhecimento da ilegalidade,
inclusive porque ao menos nos colégios eleitorais em que estão situadas suas seções de votação
compareceram para votar, não tomando nenhuma atitude diante da grave situação verificada,
consentindo com a irregularidade que o beneficiou; 7) embora os recorrentes aleguem que “a
conduta seja tipicamente de um eleitor que dispensou o santinho de forma indevida”, o quantum
de santinhos identificados rechaça tal possibilidade; 8) não merece adequação do montante da
multa fixada, pois fixada de forma justa e proporcional a partir da quantidade de colégios em que
foram verificadas propagandas irregulares, ressaltando-se que a quantidade de material
apreendido em cada colégio não consiste na quantidade exata de material lançado no local, mas,
sim, amostragem recolhida para apreensão e constatação pela Justiça Eleitoral. Ao final,
requereu fosse negado provimento ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.
Em vista à Procuradoria Regional Eleitoral, houve a manifestação de id. 44196908, em que a i.
Procuradora entendeu pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do Recurso Eleitoral
interposto.
Vieram os autos conclusos.
Em despacho de id. 44198798, esta relatoria determinou a intimação às partes para se
manifestarem quanto ao interesse em realizar conciliação através do Núcleo Permanente de
Solução de Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná.
A i. representante do Parquet no id. 44200900 e os Recorrentes, no id. 44201845, manifestaram
interesse na realização de audiência de conciliação.
Na sessão de mediação/conciliação realizada em 16/12/2024 entre os recorrentes EUNILDO
ZANCHIM, EDILSON BARBOSA e o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, restou infrutífera a
tentativa de conciliação,conforme se infere no documento de id. 44304064, retornando os autos
conclusos para esta relatoria dar prosseguimento ao curso regular do recurso eleitoral.
É o relatório.

VOTO

Link com resumo deste voto: Des. Eleitoral Julio Jacob Junior:
https://youtu.be/2VZ7Z3xoOfE

II.i. Da admissibilidade

Num. 44458670 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 14/04/2025 13:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041413091507800000043402310
Número do documento: 25041413091507800000043402310
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 13:12:59
O Recurso Eleitoral é tempestivo, pois a intimação ao teor da r. sentença prolatada ocorreu em
04/11/2024 - segunda-feira, através do Mural Eletrônico, id. 44188935 e o Recurso Eleitoral foi
protocolado em 05/11/2024 - terça-feira, id. 44188939.
O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições,
regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do Recurso Eleitoral.

II.ii. No mérito
O objeto recursal centra-se na infração de derrame de santinhos prevista nos §§ 7º e 8º, art. 19,
da Resolução TSE nº 23.610/2019, bem como na infração ao inciso VIII, art. 243, do Código
Eleitoral que estabelecem o seguinte:
Art. 19. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou
que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação
pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e
outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer
natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes,
faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados (Lei nº 9.504/1997, art. 37, caput) .
[...]
§ 7º O derrame ou a anuência com o derrame de material de propaganda no local
de votação ou nas vias próximas, ainda que realizado na véspera da eleição,
configura propaganda irregular, sujeitando-se a infratora ou o infrator à multa
prevista no § 1º do art. 37 da Lei nº 9.504/1997 , sem prejuízo da apuração do
crime previsto no inciso III do § 5º do art. 39 da Lei nº 9.504/1997 .
§ 8º A caracterização da responsabilidade da candidata ou do candidato na
hipótese do § 7º deste artigo não depende de prévia notificação, bastando a
existência de circunstâncias que revelem a impossibilidade de a pessoa beneficiária
não ter tido conhecimento da propaganda.
[...]
E, no mesmo sentido, cite-se o § 1º, art. 37, da Lei nº 9.504/1997 e o inciso VIII, art.
243, do Código Eleitoral , que assim dispõem:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou
que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação
pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e
outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer
natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes,

Num. 44458670 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 14/04/2025 13:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041413091507800000043402310
Número do documento: 25041413091507800000043402310
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 13:12:59
faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de
2015) (Vide ADPF Nº 548)
§ 1º A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste
artigo sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do
bem e, caso não cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais). (Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006)
[...]
Art. 243. Não será tolerada propaganda:
[...]
VIII - que prejudique a higiene e a estética urbana ou contravenha a posturas
municipais ou a outra qualquer restrição de direito;
[...]

O Juízo a quo julgou procedente a presente representação movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL face EUNILDO ZANCHIM e EDILSON BARBOSA, por derramamento de santinhos
nas imediações de 12 (doze) locais de votação no município de Sarandi/PR, aplicando a multa de
R$ 8.000,00 (oito mil reais) a cada um dos representados.
De início, em breve relato, é importante destacar o elogiável trabalho preventivo realizado pelo
Juízo a quo que, visando mitigar danos ao patrimônio público, realizou por duas ocasiões no
Fórum Eleitoral de Sarandi/PR, especificamente nos dias 03.07.2024 e 21.08.2024, reuniões
essas coordenadas pela MM. Juíza da 206ª Zona Eleitoral de Sarandi/PR, Drª. Vanyelza
Mesquita Bueno, com a presença dos representantes dos partidos políticos e do ilustre
representante do Ministério Público Eleitoral, com o intuito de orientar às partes envolvidas no
pleito eleitoral sobre diversas questões envolvendo às eleições 2024, mormente quanto às
implicações pelo derrame de santinhos, objeto destes autos.
A Juíza Eleitoral, Drª Vanyelza Mesquita Bueno, também concedeu entrevista em 27/09/2024 à
Rádio Banda 1 Am 1090, com a participação do Dr. Marcelo Alessandro da Silva Gobbato, i.
representante do Parquet, alertando e conscientizando os candidatos, inclusive a respeito da
irregularidade de derramamento de santinhos.
Além disso, no dia 11/09/2024, foi realizada reunião com as Forças de Segurança, com a
participação do Ministério Público Eleitoral, representantes da Polícia Militar, Polícia Civil e
Guarda Municipal, ocasião em que foi solicitado aos referidos agentes especial atenção na
questão do derramamento de santinhos na madrugada de domingo.
Nessa toada, no dia 06/10/2024, dia da eleição, com vistas a verificar a regularidade das eleições,
houve a verificação in loco quanto ao derrame de santinhos em vias públicas nas imediações de
diversos locais de votação no município de Sarandi/PR, tendo o Senhor Chefe da 206ª Zona

Num. 44458670 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 14/04/2025 13:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041413091507800000043402310
Número do documento: 25041413091507800000043402310
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 13:12:59
Eleitoral de Sarandi/PR emitido os Termos de Constatação e Apreensão de Material de
Propaganda Eleitoral Irregular - Derramamento de Santinhos, id. 44188906 e id. 44188907 que
foram utilizados para apurar as infrações com o derramamento, por amostragem, dos candidatos
a prefeito e vice-prefeito pela a coligação "COMPROMISSO COM O FUTURO- PP, MDB,
PODEMOS, MOBILIZA de Sarandi/PR, respectivamente, EUNILDO ZANCHIM e EDILSON
BARBOSA, representados nestes autos.
Entretanto, embora toda a cautela do Juízo e demais envolvidos, houve a constatação da prática
de derramamento de santinhos em benefício dos representados, ora recorrentes nestes autos.
Em suas razões, os recorrentes questionam como foi comprovada que uma "pequena"
quantidade de santinhos caídos no chão foi jogada pelos Recorrentes, ou a mando dessas
pessoas. Mencionam que na cidade de Sarandi/PR, que possui aproximadamente 118.455
habitantes, praticamente toda a população recebe folhetos, materiais e santinhos, sendo
perfeitamente compreensível que ditos santinhos tenham sido descartados indevidamente pela
população.
De início, é importante destacar que a quantidade do material apreendido se reveste de mera
amostra de um total de santinhos, cuja quantidade não foi plenamente apurada pois compunha
todo aquele material lançado nas imediações dos locais de votação, conforme se verifica nos
vídeos colacionados aos autos.
Porém, é bom frisar que, ao contrário do que tentam fazer crer os Recorrentes - muito embora
tenham sido aprendidos somente unidades desse material em diversos locais - há locais em que
os números de santinhos apreendidos foram relevantes e, de per si, demonstram que não se trata
de mero descarte de material de propaganda.
Na Escola Municipal Mauro Padilha foram apreendidos 81 (oitenta e um) santinhos, na Escola
Municipal Poetisa Cecília Meireles, 53 (cinquenta e três), na Escola Municipal Mercedes Romero
Panzeri, 21 (vinte e um) e, na Escola Municipal Olinda Dias Pereira, 27 (vinte e sete) desses
santinhos, números relevantes e que demonstram claramente a infringência aos §§ 7º, e 8º, do
art. 19, da Resolução TSE 23.610/2019.
Assim, não é crível que 81, 53, 21 ou 27 santinhos tenham sido descartados aleatoriamente por
eleitores. Ao contrário, há a clara intenção de derrame de material eleitoral nas imediações de
locais de votação para o fim de favorecer os candidatos, ora Recorrentes.
Quanto à prova do derrame de santinhos, não há necessidade de se demonstrar o citado liame
subjetivo entre os Recorrentes e a infringência apurada, pois, conforme entendimento
jurisprudencial, a responsabilidade que recai sobre os candidatos é objetiva.

Nesse sentido, cite-se aresto do C. TRE-MT, a seguir reproduzido:
ELEIÇÕES 2022. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. DERRAMAMENTO DE SANTINHOS NO DIA DAS
ELEIÇÕES. PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - PREJUDICADA - FATO

Num. 44458670 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 14/04/2025 13:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041413091507800000043402310
Número do documento: 25041413091507800000043402310
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 13:12:59
COMPROVADO.
PRÉVIO
CONHECIMENTO
DEMONSTRADO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
CIRCUNSTÂNCIAS
QUE
MITIGAM
A
APLICABILIDADE DO § 1º DO ART. 37 DA LEI 9.504/97. MULTA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
1. O exame de questão alusiva à ilegitimidade passiva, fundada na existência ou
não de responsabilidade em relação à conduta praticada, é questão que
compreende o objeto da irresignação e deve ser analisada por ocasião do
julgamento do mérito recursal.
2. Comprova-se o derramamento de "santinhos" no dia do pleito conforme fotos
juntadas na inicial e auto de constatação da lavra do Ministério Público Eleitoral.
3. Constatada a presença de elementos e circunstâncias suficientes para
reconhecer a responsabilidade do representado quanto ao derrame ou a
anuência com o derrame de material de propaganda no local de votação ou
nas vias próximas, resta configurada a propaganda irregular prevista no art.
19, § 7º da Resolução TSE nº 23.610/2019, sujeitando-se a infratora ou o
infrator à multa prevista no § 1º do art. 37 da Lei nº 9.504/1997.
4. Em se tratando de derrame de santinhos às vésperas ou no dia das eleições,
mitiga-se a necessidade da notificação prévia disposta no artigo 37, § 1º, da Lei nº
9.504/97, sob pena de inviabilizar o efeito prático da sanção, bem como com a
finalidade de se manter o equilíbrio da disputa eleitoral.
5. O ilícito previsto no art. 19, § 7º da Resolução TSE nº 23.610/2019 (derrame de
santinhos), importa em quebra de isonomia entre concorrentes, com indiscutível
vantagem eleitoral decorrente da exteriorização de forma ilícita de propaganda
eleitoral no dia da eleição.
6. Recurso Eleitoral a que se nega provimento, em consonância com o parecer
ministerial.

TRE-MT - REPRESENTAÇÃO nº60173623, Acórdão, Des. Luiz Octavio Oliveira
Saboia Ribeiro, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 07/02/2023. (Grifo
nosso)

Candidatos, partidos e coligações são responsáveis pela aquisição, guarda e distribuição de seu
material de campanha e, dessa forma, é certo que a responsabilidade dos candidatos resta
demonstrada se as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a
impossibilidade de desconhecimento pelo beneficiário, consoante dicção do art. 40-B, parágrafo
único, da Lei nº 9.504/1997, in verbis:
Art. 40-B - A responsabilidade do candidato beneficiado pela propaganda irregular

Num. 44458670 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 14/04/2025 13:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041413091507800000043402310
Número do documento: 25041413091507800000043402310
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 13:12:59
estará demonstrada, se este intimado da existência da propaganda irregular, não
providenciar, no prazo de quarenta e oito horas, sua retirada ou regularização e,
ainda, se as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a
impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda.

No caso destes autos, tendo-se constatado número relevante do material derramado nas
imediações dos locais de votação, como ser observa em ambos nos termos juntados aos autos,
há a culpa in eligendo ou a culpa in vigilando dos representados.
A responsabilidade sobre o material de campanha e sobre os atos daqueles que são contratados
para distribuir o material e demais militantes, por razões óbvias, recai sobre os candidatos.
Isso se infere de forma objetiva, independentemente da constituição de outra modalidade de
prova.
Embora não existam critérios objetivos para caracterizar "derrame", entende-se que a quantidade
de santinhos do candidato deve afetar a higiene e a estética urbana ou, ao menos, contribuir para
o desequilíbrio entre os candidatos.
Vale dizer, a caracterização do "derrame de santinhos" demanda a comprovação de ofensa aos
bens jurídicos tutelados por ele tutelados, que são a proteção da estética urbana e a isonomia
entre os candidatos.
Nos presentes autos, o número de santinhos coletados por amostragem, de per si, demonstra
número relevante capaz de caracterizar o "derrame de santinhos".
Nos Termos de Constatação e Apreensão de Material de Propaganda Eleitoral Irregular -
Derramamento de Santinhos, id. 44188906 e id. 44188907, constata-se que, nas imediações
de 12 (doze) locais de votação distintos foram apreendidos por amostragem 197 (cento e
noventa e sete) "santinhos", o que demonstra um número expressivo, com potencial para
trazer prejuízo no pleito aos candidatos.
Nesse sentido, cite-se os arestos de outros regionais, conforme segue:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. DERRAMAMENTO DE SANTINHOS.
PROPAGANDA IRREGULAR. ARTIGO 19, § 7º, DA RESOLUÇÃO N° 23.610/2019
E ARTIGO 37 DA LEI N° 9.504/97. RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO.
IRREGULARIDADE. CONFIGURAÇÃO. SANÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA
MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A propaganda irregular de derramamento de santinhos, por ocorrer geralmente nas
vésperas ou na madrugada do dia do pleito, possui o condão de influenciar
ilicitamente a vontade do eleitor na votação, além de causar evidente degradação
higiênica e estética. A conduta é vedada e sancionada com multa nos termos do
art. 19, § 7º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.

Num. 44458670 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 14/04/2025 13:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041413091507800000043402310
Número do documento: 25041413091507800000043402310
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 13:12:59
O ilícito de derrame de santinhos possui características próprias e, portanto,
parâmetros específicos de responsabilização a fim de resguardar a razão de ser da
norma. A jurisprudência, ao fixar tais parâmetros entendeu pela desnecessidade de
comprovação do conhecimento prévio e prescindibilidade de notificação prévia para
a retirada da propaganda.
Para a consumação da propaganda eleitoral irregular, a legislação eleitoral
não exige a comprovação de apreensão de uma quantidade mínima de
material de divulgação, sendo que a quantidade de material derramado tem
importância para fins de dosimetria da penalidade a ser aplicada e não
propriamente para a caracterização do ilícito.
É de responsabilidade do candidato, partido ou da coligação a produção,
posse, guarda, distribuição e as destinações das sobras de seus materiais de
campanha, nos termos do que dispõem o artigo 38, da Lei nº 9.504/97 e artigo
241, caput e Parágrafo Único, do Código Eleitoral.
No que se refere a redução da multa, este Juízo, levando em conta a capacidade
econômica do recorrente, acolhe o pedido para fixar a multa em R$ 2.000,00 para
cada uma das 9 escolas descritas na inicial.
Recurso parcialmente provido.
(TRE - MS - RECURSO ELEITORAL nº060049423, Acórdão, Des. Carlos Alberto
Almeida De Oliveira Filho, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eleitoral,
19/11/2024.) (Grifei)

ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
COLIGAÇÃO. CARGO MAJORITÁRIO. PROPAGANDA DE CANDIDATO A
CARGO PROPORCIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DERRAME DE MATERIAL
DE
PROPAGANDA
NAS
PROXIMIDADES
DE
LOCAL
DE
VOTAÇÃO.
PROCEDÊNCIA.
1. Não existe pertinência subjetiva entre a candidata ao cargo de Deputado
Estadual e a coligação representada, pois não mais existe a figura da coligação em
eleições proporcionais, desde a edição da Emenda Constitucional nº 97 de 2017.
Portanto, sobre a coligação representada recai a responsabilidade apenas por
propagandas relativas à candidatura majoritária (cargos de governador e vice-
governador). Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida.
2. Analisando os registros de mídia carreados aos autos, vejo que, em que pese
afirmar a representada que, "das imagens acostadas na inicial, não foi possível
visualizar a presença de mais de dois santinhos seus", é possível distinguir, de
forma inconteste, em vídeo constante nos autos, a presença de ao menos 9 (nove)
santinhos da candidata representada, virados para cima, caídos em frente ao local

Num. 44458670 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 14/04/2025 13:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041413091507800000043402310
Número do documento: 25041413091507800000043402310
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 13:12:59
de votação.
3. No registro audiovisual, ainda, é possível constatar enorme quantidade de
eleitores, no portão do local de votação, de modo a transparecer que a prática, que
ofende aos princípios da democracia e igualdade nas eleições, foi cometida entre o
horário próximo ao início da votação (a captura do ocorrido deu-se às 8h) ou na sua
véspera.
4. Mesmo que norma eleitoral não exija que o número de santinhos
encontrados seja vultoso, bastando que os santinhos sejam encontrados
jogados em vias públicas próximas a locais de votação, a quantidade de
santinhos coletados (53 unidades) pela equipe ministerial é o bastante para
deduzir o derramamento ou a sua anuência pela representada.
5. Configurada a irregularidade da propaganda na modalidade derramamento,
prevista no art. 17, § 7º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, atrai-se a aplicação da
multa prevista no § 1º do art. 37 da Lei nº 9.504/1997.
6. Procedência da ação.
(TRE - AP - REPRESENTACAO nº060152776, Acórdão, Des. ORLANDO SOUTO
VASCONCELOS, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico - TRE/AP,
18/05/2023.) (Grifei)

O número relevante de santinhos apreendidos caracteriza, ainda, ser inviável o desconhecimento
dos derramamentos, por parte dos candidatos, ora beneficiários. Nos locais de votação circulam
fiscais partidários, cabos eleitorais dos candidatos e os próprios candidatos, o que torna intuitivo o
conhecimento do fato irregular pelos Recorrentes.
Assim, em meu entender, ficou caracterizada a infringência aos §§ 7º e 8º, art. 19, da Resolução
TSE nº 23.610/2019, bem como a infração ao inciso VIII, art. 243, do Código Eleitoral, havendo
potencial impacto no pleito eleitoral pelo derramamento de santinhos constatado em benefício dos
representados, bem como o nítido prejuízo à higiene e à estética urbana decorrentes do
derramamento de santinhos.

II.iii. Do valor da multa
A aplicação da multa se deu em consonância com o §1º do art. 37 da Lei 9.504/97.
Em que pesem os esforços expendidos pelo Juízo a quo no intento de mitigar possibilidade de
infrações eleitorais, tais como o derramamento de santinhos e consequentes imputações de
multa, os recorrentes realizaram o derrame de santinhos, como antes relatado, em 12 (doze)
locais distintos de votação em Sarandi/PR, tendo a Juíza a quo aplicado a multa de R$ 1.000,00
(mil reais) por local de votação, mas limitando-a a R$ 8.000,00 (oito mil reais) a cada um dos

Num. 44458670 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 14/04/2025 13:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041413091507800000043402310
Número do documento: 25041413091507800000043402310
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 13:12:59
recorrentes, pois esse é o valor máximo para essa multa previsto no normativo supra descrito.
Entretanto, adotando o mesmo entendimento desta relatoria nos autos
0600510-
35.2024.6.16.0206, entendo ser demasiadamente alta a multa aplicada, pois, como no município
de Sarandi/PR, há 72.276 eleitores aptos no pleito de 2024, o total de 197 (cento e noventa e
sete) santinhos apreendidos, espalhado por 12 (doze) locais de votação, não se mostra grave o
suficiente para fins de aplicação dessa multa em seu patamar mais alto, como previsto no §1º do
art. 37 da Lei 9.504/97.
Embora existente a infração por derramamento de santinhos, entendo ser razoável a aplicação da
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada um dos representados, pelos fatos já
descritos, especialmente em razão de todo o movimento promovido pelo Juízo a quo para evitar
as infrações eleitorais.
Por estes fundamentos, imperioso o parcial provimento ao Recurso Eleitoral para reduzir a multa
aplicada aos representados ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, no mais, mantendo-se
integra a r. sentença de primeiro grau que julgou procedente a Representação Eleitoral por
Propaganda Eleitoral Irregular pela prática de derramamento de santinhos.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial provimento ao recurso
eleitoral interposto por EUNILDO ZANCHIM e EDILSON BARBOSA, para reduzir a multa
aplicada aos representados ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, no mais, mantendo-
se a r. sentença prolatada pelo Juízo da 206 Zona Eleitoral de Sarandi/PR, que julgou procedente
a Representação Eleitoral por Propaganda Eleitoral Irregular pela prática de derramamento de
santinhos.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44458670 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 14/04/2025 13:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041413091507800000043402310
Número do documento: 25041413091507800000043402310
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 13:12:59
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600509-50.2024.6.16.0206 - Sarandi -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTES: EUNILDO
ZANCHIM, EDILSON BARBOSA - Advogada dos RECORRENTES: SIMONE YURIKO TANAKA -
PR74418 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 02.04.2025